Tribunal: TJSP
Processo: 1002652-83.2016.8.26.0366
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NULIDADE DO DECISUM. Não ocorrência. Julgamento pautado nos fatos trazidos pela recorrente. Iuria novit curia. CERCEAMENTO DE DEFESA. Reconhecimento de equívoco na autuação pela Z.Serventia. Manifestação de contrariedade devidamente analisada. Confirmação da decisão diante da impossibilidade de manifestação oral no julgamento.

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NULIDADE DO DECISUM. Não ocorrência. Julgamento pautado nos fatos trazidos pela recorrente. Iuria novit curia. CERCEAMENTO DE DEFESA. Reconhecimento de equívoco na autuação pela Z.Serventia. Manifestação de contrariedade devidamente analisada. Confirmação da decisão diante da impossibilidade de manifestação oral no julgamento. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, sem efeito modificativo.